Tribunal: CARF
Processo: 11080.733567/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733567/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.924 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de notificação de lançamento para cobrança de multa isolada de 50%
sobre o valor do débito objeto de declarações de compensações (Dcomp’s) não homologadas, no
montante de R$605.986,98, conforme previsto no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96 e alterações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733567/2018-77
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733567/2018-77

posteriores.
2.
A compensação não
homologada
fora
controvertida no
processo
no
12448.910158/2015-12.
3.
Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
incompetência da autoridade lançadora; legitimidade do direito creditório; falta de motivação e
violação ao direito de petição; bis in idem; necessidade de sobrestamento do feito até decisão do
processo de crédito, da ADI no 4905 e do RE no 796.939.
4.
A Turma julgadora de primeira instância julgou improcedente a impugnação
“mantendo o crédito tributário exigido e determinando a suspensão da sua exigibilidade, nos
termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 18, até o julgamento definitivo do processo no
12448.910158/2015-12, quando seu valor deverá ser reapurado de acordo com o decidido
naquele processo”.
5.
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/05/2020, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 08/06/2020 e reitera, em resumo, as alegações de primeira instância.
6.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para, em síntese, cancelar o
lançamento da multa isolada.
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
9.

Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez da multa isolada de 50% aplicada
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação (Dcomp) não homologada,
transmitida em 2014.
Preliminar
Nulidade do lançamento por incompetência da autoridade autuante
10.

Aduz a recorrente que, segundo a IN no 1.717/17, o “lançamento deve ser
realizado pelo mesmo Auditor-Fiscal que emitiu o despacho decisório de que decorreu a
cobrança da citada penalidade, não bastando ser da mesma unidade emissora do despacho
decisório”.

11.

Nos termos do art. 6°, I, alíneas “a” e “b”, da Lei n° 10.593/2002, com redação
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733567/2018-77

dada pela Lei n° 11.457/2007, em consonância com o art. 142, do CTN1, são atribuições dos
ocupantes do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no exercício da competência
da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e em caráter privativo: “constituir, mediante
lançamento, o crédito tributário”.
12.

No caso, a notificação de lançamento foi lavrada por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, logo não há falar-se em incompetência.
13.

Afasto a preliminar.
Mérito
14.
A compensação não homologada fora controvertida no
processo
no
12448.910158/2015-12, cujo recurso voluntario aguarda julgamento.
15.
A recorrente aduz que teria direito ao crédito e que a não homologação da
compensação que originou este lançamento decorreu de erro formal no preenchimento da
Dcomp.
16.

Segundo a recorrente “a multa isolada somente poderia ser exigida caso se
confirmasse o despacho decisório após o encerramento da discussão administrativa”. Com
efeito, “não sendo definitiva a não homologação da compensação, não cabe a aplicação da dita
penalidade, por lhe faltar o requisito da motivação do lançamento, previsto nos artigos 37, da
CF/88, e 50, incisos I e II, e § 1o, da Lei no 9.784/99”.
17.

Defende que tal multa viola o direito de petição, previsto na CF/88, ao “negar a
compensação cujo direito o contribuinte enxergou na lei, pois veda ao contribuinte o direito de
busca de uma certeza de seus direitos perante a Administração Pública”.
18.

Invoca a ocorrência de bis in idem, uma vez que “em virtude da não homologação
de PER/DCOMP (fato único), estão sendo cominadas duas penalidades, quais sejam: (i) multa
prevista no artigo 61, da Lei no 9.430/96; e (ii) multa prevista no § 17, do artigo 74, da Lei no
9.430/96”.
19.

Por fim, defende a necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em
julgado do RE no 796.939/RS e da ADI no 4.905 que versam sobre o tema.
20.

Pois bem. Trata-se de matéria decidida pelo STF, nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939/RS, com repercussão geral, que assentou ser “inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”, conforme ementa abaixo transcrita:

1 CTN. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733567/2018-77

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023,
sob a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o tema
736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe
provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.924 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733567/2018-77

atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo
Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do voto reajustado do Relator.
O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o
Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na
sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator).
[Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023]

21.

Nos termos do §2o do art. 62 do Regimento Interno do Carf (Ricarf), Anexo II da
Portaria MF no 343/2015, “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF”.
22.

O referido RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023. Nestes termos
deve ser cancelada a multa aplicada.
Conclusão
23.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 193
DF CARF MF
Original